Tribunal: TJPA
Processo: 0837625-04.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837625-04.2024.8.14.0301

APELANTE: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. REPASSE ECONÔMICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Diretor de Arrecadação de Receitas do Estado do Pará, no qual a impetrante pleiteava o reconhecimento do direito de excluir os valores relativos ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS incidente sobre operações de circulação de mercadorias, bem como a restituição e/ou compensação dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores correspondentes ao PIS e à COFINS podem compor a base de cálculo do ICMS nas operações mercantis; e (ii) estabelecer se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 da repercussão geral autoriza, por simetria, a exclusão das contribuições federais da base de cálculo do imposto estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 155, II, da Constituição Federal e os artigos 2º, I, e 8º, I e II, da Lei Complementar nº 87/1996 estabelecem que o ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, tendo como base de cálculo o valor integral da operação.

4.

Os valores referentes ao PIS e à COFINS integram o custo econômico da operação mercantil e compõem o preço final da mercadoria suportado pelo consumidor, razão pela qual integram a base de cálculo do ICMS.

5.

A exclusão de parcelas da base de cálculo do ICMS exige previsão legal expressa, tal como ocorre com o IPI nas hipóteses previstas no art. 13, §2º, da Lei Complementar nº 87/1996, inexistindo norma equivalente para o PIS e a COFINS.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da legitimidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico integrante do valor da operação mercantil.

7.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 574.706/PR (Tema 69), que reconheceu a impossibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplica à hipótese inversa discutida nos autos, por envolver situação jurídica distinta.

8.

Não demonstrada violação a direito líquido e certo da impetrante, impõe-se a manutenção da sentença denegatória da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os valores relativos ao PIS e à COFINS integram a base de cálculo do ICMS por comporem o valor econômico da operação mercantil.

2.

A exclusão de tributos da base de cálculo do ICMS depende de previsão legal expressa.

3.

A tese firmada pelo STF no Tema 69 da repercussão geral não se aplica à pretensão de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.

4.

A inexistência de direito líquido e certo autoriza a denegação da segurança em mandado de segurança tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, §1º, 150, I e IV, e 155, II; CTN, arts. 97 e 110; Lei Complementar nº 87/1996, arts. 2º, I, 8º, I e II, e 13; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 574.706/PR, Tema 69 da repercussão geral; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.085.293/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.276.063/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.805.599/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.06.2021; TJSP, AC nº 1003952-05.2023.8.26.0053, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 06.07.2023; TJSC, Apelação nº 5037810-40.2022.8.24.0023, Rel. Des. Paulo Marcos de Farias, j. 21.05.2024; TJPR, AI nº 0022877-10.2023.8.16.0000, Rel. Desa. Angela Maria Machado Costa, j. 07.08.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de maio a 08 de junho de 2026.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
impetrado pela ora apelante

em face de ato praticado pelo
Diretor de Arrecadação de Receitas do Estado do Pará,
denegou a segurança.

Historiando os fatos, Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda, empresa que atua no comércio atacadista de medicamentos, ajuizou a ação suso mencionada em face de ato reputado ilegal e abusivo atribuído ao Diretor de Arrecadação de Receitas do Estado do Pará, vinculado à Secretaria da Fazenda Estadual, sustentando possuir direito líquido e certo de não incluir, na base de cálculo do ICMS, os valores correspondentes às contribuições ao Programa de Integração Social (PIS) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), incidentes sobre suas operações de venda de mercadorias.

Aduziu, na exordial, que a exigência de inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS implicaria majoração indevida do tributo estadual, por ampliar sua materialidade constitucionalmente delimitada. Fundamentou seu pleito nos artigos 155, inciso II, e 145, §1º, ambos da Constituição Federal, bem como nos artigos 97 e 110 do Código Tributário Nacional, além do artigo 13 da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir). Defendeu que a base de cálculo do ICMS deve restringir-se ao valor da operação mercantil, compreendido como o preço da mercadoria, nele incluído o próprio imposto, seguros, frete e demais importâncias diretamente vinculadas à operação, não havendo previsão legal que autorize a inclusão de contribuições federais como o PIS e a COFINS.

Sustentou, ainda, que a inclusão de tais contribuições afrontaria os princípios da estrita legalidade tributária (art. 150, I, da CF), da reserva legal (art. 97, IV, do CTN), da capacidade contributiva (art. 145, §1º, da CF) e do não confisco (art. 150, IV, da CF), além de implicar tributação sobre tributo, hipótese reiteradamente afastada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Invocou, como reforço argumentativo, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 574.706 (Tema 69), no qual se assentou a impossibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, extraindo-se, segundo sua interpretação, a
ratio decidendi
de que um tributo não pode integrar a base de cálculo de outro sem expressa previsão legal.

Postulou, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, alegando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, este consubstanciado no risco de autuações fiscais, inscrição em dívida ativa, ajuizamento de execuções fiscais e restrições creditícias. No mérito, requereu a concessão definitiva da segurança para afastar a exigência, bem como o reconhecimento do direito à restituição e/ou compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos, observada a prescrição quinquenal, além daqueles recolhidos no curso da demanda.

O
writ
seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença ora recorrida.

Inconformada com a sentença, a empresa Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos expendidos na inicial, asseverando que a sentença teria interpretado equivocadamente o sistema constitucional tributário ao admitir a inclusão de tributos federais na base de cálculo do ICMS.

Argumentou que o ICMS, previsto no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sendo sua base de cálculo o valor da operação, conforme delineado na Lei Complementar nº 87/1996.

Sustentou que a legislação não contempla a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, excetuando-se apenas o IPI, quando expressamente autorizado.

Afirmou que as contribuições ao PIS e à COFINS não constituem mercadoria, tampouco integram a materialidade do ICMS, sendo indevida sua inclusão na base de cálculo do imposto estadual.

Arguiu, ainda, que a inclusão das contribuições federais na base de cálculo do ICMS implicaria afronta ao princípio da capacidade contributiva, por tributar valores que não representam acréscimo patrimonial do contribuinte, além de configurar indevida ampliação da competência tributária estadual.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e conceder a segurança, afastando a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, com o reconhecimento do direito à compensação ou restituição dos valores indevidamente recolhidos.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pelo improvimento da apelação, sustentando a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, sob o argumento de que tais valores integram o custo da operação mercantil e compõem o valor global da operação, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar nº 87/1996.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer subscrito pelo 1º Procurador de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a controvérsia reside na definição acerca da possibilidade de os valores correspondentes ao PIS e à COFINS comporem a base de cálculo do ICMS, concluindo pela legalidade da exigência e pela manutenção da sentença que denegou a segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo

MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda em face de ato praticado pelo Diretor de Arrecadação de Receitas do Estado do Pará
,
denegou a segurança, na qual a empresa impetrante pleiteava aduzia possuir direito líquido e certo de não incluir, na base de cálculo do ICMS, os valores correspondentes às contribuições ao Programa de Integração Social (PIS) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), incidentes sobre suas operações de venda de mercadorias.

Ressalto, inicialmente, que à luz do que dispõe o art. 155, inciso II, da Constituição Federal, e arts. 2º, inciso I, e 8º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), o ICMS incide sobre a circulação de mercadorias e serviços e sua base de cálculo será o valor da operação de circulação de mercadorias ou preço do serviço.

Outrossim, inexiste óbice quanto a incidência do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, uma vez que tais encargos integram o valor total da mercadoria e, consequentemente, serão pagos/transferidos para o adquirente/consumidor final.

Esse entendimento encontra-se consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA RECONHECIDA. NOVO EXAME DO RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. REPASSE ECONÔMICO. LEGALIDADE. I - Tendo o acórdão embargado apreciado questão diversa daquela sob a qual gravita a demanda, de rigor a corrigenda, passando-se à análise do tema entelado, qual seja, a exigibilidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS.
II - A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido da legitimidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.805.599/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021 e EDcl no AgRg no REsp n. 1.368.174/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 1º/6/2016
.III - Embargos de declaração acolhidos e, em novo exame recursal, recurso especial improvido. (EDcl no AgInt no AREsp: 2085293 SP 2022/0066527-2, Relator: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO DOS VALORES DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela recorrente para afastar suposto ato coator consistente na exigência de inclusão dos valores da contribuição ao PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, com o reconhecimento do direito à compensação dos valores.
2. O acórdão recorrido alinha-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é legítimo o cômputo do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação.
3. "A pretensão de deduzir os valores do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS demandaria autorização legal expressa, à semelhança daquela prevista no § 2º do art. 13 da LC n. 87/1996 (reprodução do inciso XI do § 2º do art. 155 da Constituição Federal) que exclui o IPI da base de cálculo do ICMS quando a operação - realizada entre contribuintes e destinada à industrialização ou comercialização - configurar fato gerador de ambos os impostos. Portanto, inexistindo comando legal específico, impossível acolher a pretensão da recorrente, sob pena de ofensa ao § 6º do art. 150 da Constituição Federal" (AgInt no AREsp 2.206.641/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.276.063/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. REPASSE ECONÔMICO. 1. Não há omissão no acórdão quando o Tribunal local julga integralmente a lide, apenas não adotando a tese

defendida pela recorrente, tampouco se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. É legítima a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico, que integra o valor da operação. Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1.368.174/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/6/2016; EDcl no REsp 1.336.985/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/5/2013.
3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp n. 1.805.599/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 21.06.2021)”

Ademais, é importante ressaltar que o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 547.706/PR (Tema nº 69), fixou entendimento no sentido ser excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, entretanto, o referido entendimento não se aplica ao presente caso, pois trata-se de uma situação jurídica diametralmente oposta, visto que a discussão ventilada nestes autos é exatamente sobre a exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS
incidentes sobre as operações de venda de mercadorias realizadas pela empresa apelante
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO.
O PIS e a COFINS integram a base de cálculo do ICMS, pois trata-se de mero repasse econômico, que compõe o valor da operação. Questão que não se confunde com o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 574.706 (Tema nº 69), que versa sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, e não o contrário. Ausência de direito líquido e certo da impetrante. Sentença denegatória da segurança mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10039520520238260053 São Paulo, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 06/07/2023, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PRÓPRIO IMPOSTO (CÁLCULO POR DENTRO). INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SITUAÇÕES DISTINTAS. IMPOSTOS DIVERSOS COM FATOS GERADORES E BASES DE CÁLCULOS PRÓPRIOS. TESE INVERSA NÃO ADMISSÍVEL. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA. AUSENTE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEMA 214 DA CORTE SUPREMA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em aplicação inversa da tese firmada no Tema 69 do Supremo Tribunal Federal a fim de excluir o PIS, COFINS e outros tributos da base de cálculo do ICMS, como ele próprio, pois "os valores relativos ao PIS e à COFINS compõem o conjunto econômico da operação mercantil, ou seja, integram a importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor, formando, assim, o preço final da mercadoria -, razão pela qual deverão integrar a base de cálculo do ICMS na operação de circulação de mercadorias"(Apelação n. 5067213-25.2020.8.24.0023, rel. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 08-03-2022).
2. Ausente ofensa a direito líquido e certo. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-SC - Apelação: 5037810-40.2022.8.24.0023, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. DESCABIMENTO. TEMA 69 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RATIO DECIDENDI INAPLICÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
1. Não se reveste da necessária plausibilidade a tese de que a ratio decidendi do precedente firmado no Tema de Repercussão Geral nº 69, do Supremo Tribunal Federal, seria aplicável à hipótese presente, impondo o afastamento dos valores referentes ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, vez que, conforme orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, “as contribuições ao PIS e COFINS são repassadas ao consumidor final apenas de forma econômica e não jurídica, sendo que o destaque na nota fiscal é facultativo e existe apenas a título informativo”;
2. Não verificado o relevante fundamento e a consequente probabilidade do direito vindicado, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência requerida; 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00228771020238160000 Curitiba, Relator: Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2023)”

Por conseguinte, em razão do conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
28
de
maio
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/06/2026